Tribunal: STF
Processo: Rcl 70717
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco Wasseles de Andrade Vilarouca contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, proferida nos autos do Processo nº 0013118-32.2017.8.06.0090, mediante a qual se teria aplicado erroneamente os Temas nºs 30 e 484 da Repercussão Geral ao negar seguimento ao recurso extraordinário.



    O reclamante afirma que ajuizou a ação referida em face do Município de Icó, visando ao recebimento dos valores correspondentes ao direito ao 13º salário e às férias, acrescidas do terço constitucional, não gozados durante o período de 1º/1/13 a 31/12/16, no qual o “esteve no exercício do cargo de provimento em comissão de Procurador-Geral Adjunto do Município”.



    Defende que “o direito ao pagamento de 13º (décimo terceiro) salário e férias, acrescidas de 1/3 (um terço), possui respaldo no artigo 7º, incisos VIII e XVII, da nossa Carta Magna Republicana de 1988, sendo, portanto, desnecessária a exigência de Lei Municipal que estenda, especificamente, tal direito aos agentes políticos”.



    Francisco Wasseles de Andrade Vilarouca sustenta que 



    “as razões pelas quais a presente Reclamação se fundamenta, alinha-se à hipótese do inciso III, alínea "a", do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que a decisão do E. TJCE violar dispositivo da Constituição Federal de 1988 (art. 7º, incisos VIII e XVII, e art. 39, § 3º) e, ao mesmo passo, refere-se à divergência jurisprudencial, com alicerce no nítido descumprimento de decisão dotada de efeito ‘erga omnes’, proferida nos Temas 30 e 484 de Repercussão Geral do STF, de onde se extraem, respectivamente, os entendimentos pacificados de que ‘a ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias’, e, também, que ‘o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’.”



    O reclamante pondera que, ao julgar o RE nº 650.898 (vinculado ao Tema nº 484 da RG), 



    “a Corte Suprema (STF) afirmou que o pagamento de 13º (decimo terceiro) salário e férias, acrescida do 1/3 (um terço) constitucional não é incompatível com os subsídios percebidos pelos agentes políticos, não deixando claro também ser esta uma opção que dependerá, exclusivamente, da criação de lei específica local pelo legislador infraconstitucional.” (grifo nosso)



    Ressalta, outrossim, que 



    “no caso em lide, existe no âmbito do Município de Icó-CE, lei específica local (Lei Complementar nº 475/2000) que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais e, determinou em seu art. 75, § 2º, cumulado com art. 77, art. 93 e art. 95, todos da Lei Municipal nº 475/2000, o pagamento de 13º (décimo terceiro) salário e férias, acrescido de 1/3 (um terço), aos detentores de cargos comissionados.”



    Francisco Wasseles de Andrade Vilarouca requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, assegurando or espeito às teses dos Temas nºs 30 e 484 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão de Francisco Wasseles de Andrade Vilarouca de ter reconhecido o direito de receber valores correspondentes ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período em que exerceu o cargo de “Procurador-Geral Adjunto do Município de Icó” foi indeferido pelos seguintes fundamentos:  



    “Na hipótese em estudo, o vínculo existente entre as partes fica evidente, quando se verifica as portarias de nomeação juntadas pelo autor às fls. 20 e 76, as quais, inclusive, não foram impugnadas pelo Município réu. Nesse ponto, ressalta-se que o demandado reconhece o vínculo com o autor, asseverando que valores requeridos não são devidos, em virtude do caráter em comissão da contratação e não da sua inexistência.



    (...)



    Observando-se as provas colacionadas, atesta-se que o autor serviu à edilidade. Nesse sentido, necessário se faz analisar que se encontra previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal que as nomeações para cargo em comissão declarado na legislação são de livre nomeação e exoneração à exceção do provimento efetivo dos cargos públicos, in verbis: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: […] II a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (grifei)



    Além disso, prescreve o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, que o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado, os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, in verbis: 



    §4º. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, firmou tese, no Tema de Repercussão Geral 484, por meio do qual discerniu que o art. 39, §4º da CF não é incompatível com o repasse de terço de férias e décimo terceiro salário aos agentes políticos. Segue ementa:



    (...)



    Seguindo-se tal orientação, este Egrégio Tribunal tem se posicionado em casos similares, de modo a entender que o agente político poderá perceber décimo terceiro salário e férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, desde que exista lei local específica, autorizando o repasse das referidas verbas.



    (...)



    Nesses termos, necessário se faz observar que o cargo de Procurado Geral é equiparado ao de Secretário Municipal, conforme precedentes deste Tribunal:



    (...)



    Compulsando os autos, não se constatou qualquer prova relativa a existência de lei municipal que autorizasse o repasse das verbas pleiteadas ao autor, de modo que não pode este juízo reconhecer o pleito do apelante, tendo o juízo de piso decidido de modo adequado.” (e-Doc 12, p. 8 - grifo nosso)



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela sistemática da repercussão geral, assentando a consonância do entendimento com a tese do Tema nº 484 RG, sendo essa decisão confirmada no julgamento de agravo interno que restou assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE 484 DAREPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO À NEGATIVA DESEGUIMENTO DA SÚPLICA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕESSUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSODESPROVIDO. 1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 1.057-1.061 do Processo n. 0013118-32.2017.8.06.0090, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 622-643 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) foi apontada violação aos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF/1988; (ii) o acórdão impugnado encontra-se conforme as Teses 30e 484 do STF; (iii) o intuito recursal esbarra na impossibilidade de reexame de norma local, de fatos e provas (Súmulas 279 e 280 do STF); (iv) faltou o necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. O agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma do decisório impugnado, no tocante à negativa de seguimento recursal. 3. O acórdão objeto do recurso excepcional, prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 215-233 e 1.029-1.036do Processo n. 0013118-32.2017.8.06.0090), destacou que o autor da causa ocupou cargo político junto ao réu (Procurador-Geral Adjunto do Município de Icó, o qual é equiparado ao de Secretário Municipal), e com base nos arts. 37, XI, e 39, §4º, da CF/1988, bem como no Tema 484 da Repercussão Geral, o recebimento de a percepção do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias pelos agentes políticos depende da previsão expressa na legislação local para tal fim, inexistente no presente caso. 4. Na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 484 da Repercussão Geral: 1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 2) O art. 39, §4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 5. Vejam-se arestos do STF: Rcl 33.949 AgR; ARE 1.197.896 AgR; RE 1.154.861; ARE1.241.919 e RE 1.283.419/TO. 6. De outro modo, investigar a não incidência do citado padrão decisório vinculante à hipótese vertente, concluindo-se, diversamente do e. TJCE, para o fim de conferir seguimento ao recurso” (e-Doc 13, p. 1) (grifei)



    A parte reclamante argui erronia na aplicação da tese firmada no RE nº 650.898 (Tema nº 484 da RG), em cujos autos o STF debateu a seguinte temática:



    “a) Legitimidade de tribunal de justiça para atuar em controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal contestada em face da Constituição Federal; b) Possibilidade de concessão de gratificação natalina, ou de outras espécies remuneratórias, a detentor de mandato eletivo remunerado por subsídio.”



    No representativo da controvérsia do Tema nº 484 da RG, o STF analisou não apenas a legitimidade da atuação de Tribunal de Justiça estadual no controle de constitucionalidade de lei municipal, como também a validade de dispositivos da Lei nº 1.929/2008 do Município de Alecrim/RS que instruíam, dentre outras parcelas, o terço de férias e o décimo terceiro salário para agente político local. Eis a ementa do julgado paradigma:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE nº 650.898, rel. p/ ac. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 24/8/17)



    Registro, entretanto, que, diferentemente da tese suscitada pelo reclamante, no paradigma prevaleceu o entendimento de que o pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias a agente político “está inserid[o] no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (voto do Min. Roberto Barroso, cujo entendimento prevaleceu no julgamento do RE nº 650.898). Transcrevo trecho de interesse:  



    “15. Veja-se, por fim, que o comando do §4°, do art. 39 da CF, que veda o acréscimo de ‘qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória’ sobre a parcela única que compõe o subsídio, não alcança apenas o detentor de mandato eletivo. Inclui, também, os membros de Poder, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais.  



    16. Assim, a tese de incompatibilidade do terço de férias e do 13° salário com o regime constitucional de subsídio levaria à inconstitucionalidade ou à não recepção de uma multiplicidade de leis que preveem essas verbas para, por exemplo, magistrados, membros do Ministério Público e Secretários de Estado. Esse resultado, no entanto, além de produzir uma alteração profunda em regimes funcionais já consolidados, não foi aquele desejado pelo constituinte com a instituição do regime de subsídio. 



    17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifo nosso)



    Nesse sentido, vide precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 33949 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/19)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.306.166 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/3/22)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE POLÍTICO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 484/STF, não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço de constitucional de férias aos agentes políticos, senão que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem com relação à ausência de legislação municipal autorizando o pagamento de tais verbas, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.368.626 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/5/22)



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 57.699, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe de 14/7/23.



    Dessa perspetiva, tem-se que a negativa da pretensão formulada por Francisco Wasseles de Andrade Vilarouca (ora reclamante) por ausência de lei local que institua o direito a agente político do Município de Icó vai ao encontro do entendimento firmado pelo STF no Tema nº 484 da RG.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Ausente teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente